Tribunal: TJBA
Processo: 8005813-10.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005813-10.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLANKLIN LOPES ARRUDA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE É INDENE DE DÚVIDAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A PROVA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS DA MORA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por FLANKLIN LOPES ARRUDA - ME contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória da Conquista-BA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. A parte apelante alega nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das tentativas de localização e falhas na publicidade do edital, além de prescrição intercorrente e falta de certeza, exigibilidade e liquidez do título exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se (i) a validade da citação por edital e a publicidade do ato, (ii) a configuração de prescrição intercorrente e (iii) a certeza e liquidez do título executivo sem a assinatura de duas testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A citação por edital foi considerada válida, uma vez que foram esgotadas as tentativas de localização do executado, inclusive mediante consultas aos sistemas oficiais, estando em conformidade com os requisitos legais. A alegação de prescrição intercorrente carece de base, pois o apelante não especificou o período de inércia do exequente. Quanto ao título, a ausência de assinaturas de testemunhas não compromete a sua exequibilidade, pois sua autenticidade foi corroborada por outros documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido, mantendo-se a sentença.

Tese de Julgamento: "A citação por edital é válida quando exauridas as tentativas de localização da parte, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC. A ausência de assinatura de testemunhas pode ser mitigada se a autenticidade do título estiver comprovada por outros meios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8005813-10.2020.8.05.0274, oriundos da 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. E ACID. DE TRABALHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, em que figuram como Recorrente
FRANKLIN LOPES ARRUDA ME
e Recorrido

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator